Tribunal: TJMT
Processo: 0000635-44.2014.8.11.0022
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000635-44.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ARISTIDES ALVES GONCALVES - CPF: 172.345.061-87 (APELADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL –
DO APELO
–
PREJUDICIAL
DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
MÉRITO
– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – RECONHECIMENTO DO DIREITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LEIS MUNICIPAIS N. 075 E 079, AMBAS DE 1998 – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCINDIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR –
DA REMESSA NECESSÁRIA
– ÍNDICES DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – READEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa, caso a matéria seja de direito ou demonstrada pela prova documental.

A ausência da manifestação específica da parte, quando intimada, configura preclusão consumativa.

O servidor público faz jus à progressão funcional, quando preenche os requisitos previstos em lei, ainda que não tenha formulado requerimento administrativo e não tenha sido submetido a avaliação de desempenho, fatos que não constituem óbices à concessão do seu direito adquirido.

Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

Os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidada a sentença, em conformidade com artigo 85, §4
o
, II, do CPC.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Pedra Preta, contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de igual nome, que, nos autos da Ação Reivindicatória de Progressão Funcional n. 635-44.2014.8.11.0022, julgou procedentes os pedidos, para determinar que o Requerido proceda à progressão funcional, em favor do Autor, Aristides Alves Gonçalves, desde o dia 1
o
/01/1998 e efetue o pagamento das diferenças salariais.

A decisão abrange os reflexos financeiros sobre as verbas de décimo terceiro, férias e terço de férias, respeitado o período prescricional, a incidir juros e correção monetária, apurados na liquidação da sentença, assim como os honorários advocatícios, fixados na referida fase.

O Recorrente suscita a ocorrência da prejudicial de nulidade de sentença, por cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de provas. E, no mérito, defende que não estão presentes os pressupostos legais, para o enquadramento funcional, previstos nas leis municipais 075 e 079, ambas do ano de 1998.

Desse modo, postula a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Intimado, o Apelado apresentou as contrarrazões (id. n. 3982886).

A Procuradora-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. n. 4511125).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se do contexto fático-jurídico que Aristides Alves Gonçalves ajuizou a Ação Reivindicatória de Progressão Funcional, contra o Município de Pedra Preta, ao argumento de que possui direito à progressão funcional, nos termos da Lei Municipal n. 75/1998. A Administração Pública, contudo, não procedeu ao enquadramento devido, muito menos ao pagamento dos valores correspondentes.

Noticiou, na exordial, que é servidor público municipal e exerce a função de Operador de Máquinas, desde 23 de dezembro de 1993, quando tomou posse no cargo, e que não lhe foi concedida a progressão funcional prevista na legislação específica.

Desse modo, requereu a procedência da demanda, para que lhe seja paga a diferença salarial, no valor de R$47.354,73 (quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos) e os reflexos devidos sobre as verbas do décimo terceiro salário, férias e terço de férias.

Recebida a inicial, o Douto Juízo indeferiu o pedido de liminar e, determinada a citação do Requerido (id. n. 3982777), este apresentou a Contestação (id. n. 3982778) tendo, posteriormente, a parte Autora juntado sua Impugnação à defesa (id. n. 3982783).

O MM. Juiz
a quo
, no despacho saneador, fixou os pontos controvertidos e determinou a intimação do Autor para que complementasse a documentação comprobatória do seu direito (id. n. 3982855), o que

foi

cumprido, por meio da petição encartada nos autos (id n. 3982856).

Sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos, para determinar que o ente municipal proceda à progressão funcional do servidor Aristides Alves Gonçalves, para as classes imediatamente seguintes, a partir do dia 01/01/1998, de acordo com a tabela de cargos de provimento efetivo da Lei n. 079/1998, com o pagamento das diferenças salariais a que faz jus, sobre o décimo terceiro, férias e terço de férias, a serem atualizados, com base no IPCA, desde a data que cada verba deveria ser paga e juros de mora, no percentual de 6% ao ano, a partir da citação válida até o efetivo pagamento, tudo a ser apurado na fase de liquidação da sentença.

O Douto Juiz de Direito reconheceu a ocorrência da prescrição, com relação aos créditos referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação (02/05/2009).

Por fim, condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, a serem fixados quando da fase de liquidação da sentença.

Contra essa decisão, recorre o Município de Pedra Preta, que, suscita, primeiramente, a nulidade da sentença, por cerceamento da defesa. No mérito, afirma que o Apelado não faz jus à progressão, pois o reconhecimento desse direito depende do requerimento formalizado pelo servidor público, bem como ao nível de produtividade, aperfeiçoamento, que é apreciado por meio da avaliação do desempenho a ser regulado por lei.

Nessa quadra, postula o provimento do apelo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

DA PREJUDICIAL DO CERCEAMENTO DA DEFESA

Conforme relatado, o Apelante, de início, argumenta que lhe foi cerceada a defesa, porquanto o Diretor do processo encerrou, prematuramente, o contraditório e ampla defesa, tolhendo seu direito à produção de provas.

Da análise das etapas processuais, verifica-se que o Apelante apresentou a Contestação, protestando por todos os meios de provas, contudo, não juntando quaisquer documentos naquela peça.

Em ato processual contínuo, o Douto Juízo, no despacho saneador, ao mesmo tempo em que determina à parte Autora promover a juntada de provas que demonstrem o direito alegado na inicial, determina a intimação do Recorrente para que, no prazo de dez dias, comprove a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, bem como acostasse aos autos cópia das Leis municipais n. 075/1998, 709/1998 e 351/2003. Além disso, consignou o Magistrado
a quo:
“e especifique as provas que ainda pretende produzir, com as devidas justificativas, sob pena de deferimento” (id. n. 3982855).

Nessa quadra, após a intimação, o Apelante peticionou, em cumprimento àquela determinação, arguindo prescrição quinquenal, questionando, também, a ausência de requerimento administrativo, razão pela qual, postulou a improcedência da ação (id. n. 3982858).

Dos documentos juntados, verifica-se uma Certidão, subscrita pela Sra. Chefe do Departamento de Recursos Humanos, Luciana Martins Borges da Silva, informando que o servidor público não realizou o requerimento administrativo da progressão funcional anterior a janeiro de 2012 (id. n. 3982859); cópia dos holerites a dezembro de 2011 e de janeiro de 2012; cópia da Portaria n. 192/2016, que noticia a exoneração do Autor/Apelado, por aposentadoria por invalidez (id. n. 3982860).

Ainda que tenha informação da intempestividade da petição, foi determinada a intimação do Recorrido (Autor) sobre a prejudicial da prescrição (id. n. 3982861).

Conclui-se, portanto, que não há falar em cerceamento de defesa, porque foi oportunizado, em todas as fases processuais, o contraditório para ambas as partes, conforme descrito acima.

Feitas essas considerações, afasto a prejudicial de mérito arguido pelo município Recorrente.

DO MÉRITO

O Recorrente afirma que o Recorrido não possui direito à progressão funcional, prevista nas leis municipais, porque não preencheu os requisitos legais, quais sejam aqueles indicados nos artigos 11 e 12, do Plano de Cargo, Vencimento e Carreiras dos servidores (n. 079/1998), pois depende de requerimento da parte interessada, condicionada à avaliação por uma comissão.

Com efeito, o
artigo 55 da Lei n. 075/1998, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, prevê a possibilidade de progressão funcional, nos seguintes termos:

Artigo 55 – A progressão funcional dar-se-á pela passagem de uma referência de vencimento para outra imediatamente superior, na mesma classe, a requerimento do servidor, sempre que completar aniversário de sua posse, condicionada, entretanto, no nível de produtividade e aperfeiçoamento do concorrente, que será medido através da avaliação de desempenho, a ser regulamentada por Lei.

Por sua vez a Lei n. 351/2003 foi editada como forma de regulamentar o artigo retromencionado:

Artigo 1
o
- Fica regulamentado o Artigo 55 da Lei Municipal n° 075/98 de 23/03/1.998, (Regime Jurídico Único), conforme as especificações avençadas na presente Lei.

§ 1
o
- Se o servidor estiver enquadrado nos itens contidos no “Artigo 55” da Lei n. 075/98 dependerá ainda de Parecer da Comissão de Avaliação.

§ 2
o
- Somente será concedida a progressão funcional, respeitadas as disponibilidades financeiras do Município, conforme o Artigo 21 da Lei n. 075/98.

(...)
Artigo 3
o
- A progressão funcional dar-se-á pela passagem de uma referência de vencimento para outra imediatamente superior, na mesma classe, automaticamente, sempre que completar aniversário de sua posse, condicionada, entretanto, no nível de assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade do concorrente, que será medido através de avaliação de desempenho, conforme artigo 11 da Lei n° 075/98.”
Artigo 4
o
- A avaliação será emitida pela Comissão de Avaliação, devidamente nomeada por ato do Prefeito Municipal, de acordo com a pré-avaliação feita pelo Chefe imediato do servidor ou representante do órgão quando o servidor for cedido.

Ainda quanto à progressão, a Lei n. 079/98, na Subseção I cognominada “Do Progresso”, dispõe:

Artigo 11 – O enquadramento do servidor que em decorrência de avaliação, se dará sempre no aniversário de sua posse, observados os seguintes fatores:

I – Assiduidade;

II – Disciplina;

III – Capacidade de iniciativa;

IV – Produtividade;

V – Responsabilidade.

Parágrafo único – O servidor que não atender os fatores mencionados neste Artigo não terá direito ao progresso no exercício.

Apesar da legislação condicionar o requerimento administrativo pelo servidor à Administração e a avaliação pela comissão, este Tribunal de Justiça do Estado de Mato e a Turma Recursal decidiram que a sua falta não obsta a progressão funcional do servidor, conforme se vê nos Acórdãos do Apelação/Remessa Necessária 39879/2013, de relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro e Recurso Inominado n. 358-28.2014.8.11.0022, de relatoria do Juiz de Direito Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Recurso Inominado n. 653-64.2014.8.11.0022.

A propósito, cita-se um trecho da primeira decisão colegiada mencionada:

“Faz jus à progressão funcional o servidor que comprova os requisitos previstos na legislação de regência, nada obstando a ausência de requerimento administrativo, menos ainda a inércia da Administração na avaliação de desempenho. “Diante do princípio da persuasão racional (ou livre convencimento motivado), o magistrado aprecia livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, tendo tão somente que indicar os motivos que formaram o convencimento”. (AgRg no AREsp 269.218/RJ, DJe 10/03/2014)”.

Além disso, a progressão funcional há de ser concedida, porque o Recorrente deixou de produzir prova negativa da existência do direito alegado pelo Apelado, já que detém melhores condições materiais para tanto, sobretudo porque não juntou aos autos demonstrativos de sua indisponibilidade financeira, que, também, não pode ser argumento para negar o direito ao enquadramento previsto em lei, ao servidor público que preenche os requisitos objetivos.

Comprovado, portanto, o cabimento da progressão funcional de acordo com as leis municipais, razão pela qual, não merece reforma, quanto ao mérito, a sentença de Primeiro Grau, conforme pretendido pelo Município de Pedra Preta.

DO REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA

De acordo com a fundamentação constante do apelo, a sentença do Juízo
a quo
deve ser mantida, sobre os seus próprios fundamentos, porque comprovado o direito à progressão funcional, constante nas leis municipais.

Há um único ponto, todavia, que o ato judicial apreciado deve ser reparado, e é quanto aos consectários legais, porque, a sentença assim fixou no dispositivo:

“(...) devem ser atualizados com base no IPCA, desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da citação válida e até a data do efetivo pagamento”.

Entrementes, o julgamento do RE n. 870947/SE, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1
o
F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, quanto aos juros moratórios.

Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso.

Dessarte, na decisão proferida em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, transitada em julgado em 03/03/2020.

Ressalta-se que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia ou repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

O referido julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ – DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO

DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Ao contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima, enquanto tais índices forem capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora. O art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3
.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Primeira Seção - julgado em 22/02/2018 - DJe 02/03/2018).

No caso vertente, por se tratar de condenação da Fazenda Pública, a reconhecer, ao servidor ou empregado público, o direito à percepção de verbas salariais, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);

b) correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Nessa quadra, retifico a sentença, quanto aos índices a serem aplicados, quando da realização dos cálculos dos valores devidos ao servidor público aposentado.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, correta a decisão do Juízo de Primeiro Grau, que determinou a fixação na fase de liquidação da sentença, à luz do artigo § 4
o
, inciso II, do artigo 85, do atual Código de Processo Civil, respeitando os critérios e limites estabelecidos.

Forte nessas razões,
REJEITO
a prejudicial de cerceamento de defesa. No mérito,
DESPROVEJO
o Apelo do Município de Pedra Preta e, em Reexame Necessário,
RETIFICO
,
PARCIALMENTE
, a sentença, quanto aos índices dos consectários legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020